Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000992-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DIEGO LUIS DE CARVALHO SILVA - CPF: 619.490.773-81 (PACIENTE), CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MICHEL COLADELO BIAZUS - CPF: 061.423.611-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY ARTUR DE ARAUJO SOUZA - CPF: 060.995.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL JUSTIFICADO POR FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. SUPOSTA AMEAÇA A TESTEMUNHAS. TENTATIVA DE FUGA. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 06 de janeiro de 2026, com conversão da prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e ameaça. A defesa sustenta nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, postulando a revogação da custódia cautelar ou aplicação de medidas alternativas. O pedido liminar foi indeferido, a autoridade coatora prestou informações justificando a manutenção da prisão, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ingresso policial na residência do paciente sem mandado judicial, com consequente nulidade das provas obtidas; (ii) aferir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando a alegada ausência de fundamentação concreta e as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. O ingresso policial na residência do paciente não configura violação de domicílio, porquanto amparado em fundadas razões que legitimam a medida excepcional. A ação policial decorreu de investigação prévia sobre a traficância exercida pelo paciente, confirmada pela abordagem de dois indivíduos que confessaram estar no local para adquirir entorpecentes. O flagrante delito ocorreu em via pública, quando o paciente portava porções volumosas de drogas para comercialização, caracterizando crime permanente que autoriza o ingresso domiciliar para fazer cessar a prática delitiva e apreender o restante do material ilícito, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de entorpecentes, balança de precisão, papel seda, sacolas recortadas e dinheiro fracionado, além dos depoimentos colhidos, configurando o requisito do
“fumus comissi delicti”
exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

5. A garantia da ordem pública justifica a manutenção da custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, mas pela estrutura organizada voltada ao comércio ilícito de drogas, com apetrechos que denotam habitualidade na mercancia espúria. A periculosidade social do agente revela-se pelos indícios de vinculação à organização criminosa, atuando supostamente em nome de terceiro atualmente recluso, circunstância que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva.

6. A conveniência da instrução criminal constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, considerando que o paciente, em tese, ameaçou as testemunhas no momento da abordagem, afirmando que “mandaria alguém fazer suas cabeças” por acreditar que o teriam delatado. Tal conduta configura tentativa clara de intimidação, colocando em risco a colheita da prova testemunhal e a integridade física dos envolvidos no processo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A tentativa de fuga empreendida pelo paciente no momento da abordagem policial, com resistência à detenção, reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a intenção de se furtar à ação da justiça.

8. O envolvimento de adolescente na prática delitiva, configurando o crime de corrupção de menores, agrava a periculosidade concreta da conduta e evidencia o desprezo do agente pelos valores sociais fundamentais, justificando a manutenção da custódia para proteção da ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, consistentes em primariedade, residência fixa e ocupação lícita como catador de raízes, não possuem o condão de revogar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. O entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e no Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que as circunstâncias subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando evidenciado o
“periculum libertatis”
.

10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo e resguardar a ordem pública e a instrução processual, diante da gravidade concreta dos fatos apurados, que envolvem tráfico de drogas com estrutura organizada, corrupção de menores e ameaça a testemunhas, circunstâncias que afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. O ingresso policial em residência sem mandado judicial não configura violação de domicílio quando amparado em fundadas razões decorrentes de investigação prévia, confirmação por terceiros da prática delitiva e flagrante delito em via pública, tratando-se de crime permanente que autoriza a medida para fazer cessar a atividade ilícita e apreender o restante do material probatório. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta evidenciada pela estrutura organizada para o tráfico de drogas, os indícios de vinculação a organização criminosa, a ameaça a testemunhas e a tentativa de fuga, circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida cautelar extrema. 4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos apurados, que envolvem tráfico de drogas com estrutura organizada, corrupção de menores e ameaça a testemunhas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; ECA, art. 244-B; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 (Repercussão Geral); STJ, HC n. 847.848/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.051.317/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/3/2026; STJ, AgRg no RHC n. 211.997/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.036.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025; TJMT, Enunciado n. 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO LUIS DE CARVALHO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de janeiro de 2026, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores) e art. 147 do Código Penal (ameaça).

Sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, alegando que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se apenas em "suspeita genérica" após abordagem em via pública. No mérito da prisão, aduz a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão carece de fundamentação concreta e idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito (catador de raízes), postulando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz de Direito Convocado Valter Fabrício Simioni da Silva (Id. 343154880).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 343732479), esclarecendo que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, destacando a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, apetrechos para o tráfico (balança, papel seda), a tentativa de fuga e as ameaças proferidas contra as testemunhas/corréus.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pela denegação da ordem (Id. 348085393), sob o fundamento de que a entrada no domicílio foi lícita diante do estado de flagrância e das fundadas razões anteriores (investigação prévia e flagrante em frente à residência), e que a prisão preventiva está devidamente justificada na periculosidade concreta do agente, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– Crime de tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção de menores e ameaça (art. 33 da lei n.o 11.343/06; art. 244-b do ECA; e art. 147 do CP) – Prisão preventiva decretada –
1.
Preliminar de nulidade. Alegação de invasão de domicílio – rejeição – não configurado – Da detida análise dos autos restou configurada a situação de flagrância, presença de fortes indicio da traficância em crime permanente – Desnecessidade de mandado judicial –
2.
Adentrando ao mérito. Pleito pela revogação da custódia cautelar – Impossibilidade – Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Periculosidade social evidenciada pela natureza e variedade das drogas (maconha e cocaína) e apreensão de balança de precisão –
3.
Conveniência da instrução criminal – Relatos concretos de ameaça às testemunhas no momento da abordagem – Risco à busca da verdade real –
4.
Condições pessoais favoráveis – Irrelevância frente à necessidade da garantia da ordem pública –
5.
Requerimento de substituição por medidas cautelares diversa da prisão, art. 319 do CPP – Insuficiência e inadequação no caso concreto – Constrangimento ilegal não verificado – Pela manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

Como relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente Diego Luis de Carvalho Silva, arguindo-se, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

A impetrante sustenta que a entrada dos policiais na residência do paciente foi ilegal, contaminando as provas dali advindas. Contudo, ao menos neste momento, a análise dos autos revela cenário distinto.

O direito à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5o, XI, da Constituição Federal, não é absoluto, cedendo espaço nos casos de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo, o que autoriza o ingresso policial a qualquer momento para fazer cessar a prática delitiva, desde que amparado em fundadas razões.

No caso em apreço, a ação policial não se deu de forma aleatória. Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo e do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar já possuía informações pretéritas sobre a traficância exercida pelo paciente. No dia dos fatos, após a abordagem de dois indivíduos (Michel e Andrey) que confirmaram estar no local para adquirir drogas de Diego a mando de um terceiro, os agentes dirigiram-se às proximidades da residência do paciente.

O paciente foi surpreendido em via pública (chegando ao local), momento em que, sem perceber a presença policial (veículo descaracterizado), supostamente retirou do bolso quatro porções volumosas de entorpecentes para entrega. Ao receber voz de prisão, tentou, em tese, empreender fuga e resistiu à detenção.

Portanto, a entrada na residência foi consequência direta e imediata de um flagrante visível e externo (porte de drogas para venda), somado às informações prévias e à confirmação dos usuários abordados. Essas circunstâncias configuram as "fundadas razões" exigidas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e pelo Superior Tribunal de Justiça para legitimar o ingresso domiciliar sem mandado, visando apreender o restante do material ilícito (mais drogas, balança de precisão e dinheiro fracionado foram encontrados).

Neste sentido:

“[...] O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a apreensão de drogas no curso de um flagrante de delito permanente, como o tráfico de drogas, autoriza a busca domiciliar sem a necessidade de mandado judicial. [...]”
(HC n. 847.848/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Não há, portanto, nulidade a ser declarada nesta via estreita, uma vez que a justa causa para a medida extrema restou evidenciada por elementos concretos anteriores à invasão.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, a decisão vergastada encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do
“fumus comissi delicti”
e do
“periculum libertatis”
, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão (drogas, balança, dinheiro) e depoimentos colhidos.

Quanto ao
“periculum libertatis”
, a custódia faz-se necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada não apenas pela quantidade de entorpecente apreendido, mas pela apreensão de uma balança de precisão e grande quantidade de papel seda e sacolas recortadas, apetrechos que denotam a dedicação habitual ao comércio espúrio e uma estrutura voltada à mercancia ilícita.

Ademais, a decisão impugnada ressaltou o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente, apontando indícios de vínculo com organização criminosa ("Comando Vermelho"), inclusive com menção de que o paciente atuaria em nome de terceiro ("Cavalinho"), atualmente recluso.

Acerca da possibilidade de reiteração delituosa, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“[...] 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório para garantir a ordem pública, considerando a contumácia delitiva do agravante. 6. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de prisão cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. [...]”
(AgRg no HC n. 1.051.317/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

“[...] Além disso, foi salientado o risco de reiteração delitiva do agravante, porquanto "recentemente beneficiado pela concessão de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Apesar de, caso cumprido, o ANPP gere a extinção da punibilidade e, consequentemente, não possa ser utilizada para justificar a reincidência do agente, certo é que a sua concessão e prática de novo delito enquanto em cumprimento do acordo indicam que o Paciente tende à reiteração delitiva, demonstrando que o referido acordo não foi suficiente para corrigir suas condutas delituosas" (e-STJ fl. 627). 4. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). [...]”
(AgRg no RHC n. 211.997/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

A impetrante alega que a autoridade apontada como coatora mencionou antecedentes do paciente, referente aos autos no 1000855-45.2024.8.11.0096 e no 1000009-91.2025.8.11.0096, os quais se referem a um desdobramento do mesmo fato, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 311, § 2o, inciso II, e no art. 331, ambos do Código Penal, quais sejam, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desacato, para concluir que demonstram maior envolvimento com o tráfico.

Transcreve-se trecho pertinente da decisão:

“[...] Diferentemente dos demais custodiados, a situação de DIEGO LUIS DE CARVALHO SILVA revela-se mais grave. Conforme consta dos autos e nos antecedentes criminais (ID 219374178), as circunstâncias do flagrante demonstram maior envolvimento com o tráfico de drogas, foram apreendidos em sua residência substância entorpecente, balança de precisão, dinheiro em espécie e diversos apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, notadamente grande quantidade de papel para embrulhar cigarros de maconha, indicando habitualidade na prática
delitiva.
[...]”
(Id. 343412369)

Entretanto, embora tenha, de fato, se referido aos antecedentes do beneficiário, a autoridade indigitada coatora discorre que as circunstâncias do flagrante demonstram maior envolvimento com o tráfico de drogas pelo paciente, quais sejam, apreensão de substância entorpecente, dinheiro em espécie e petrechos comumente utilizados no preparo da droga para mercancia, e não apenas anotações pretéritas.

Outro ponto crucial para a manutenção da custódia é a conveniência da instrução criminal. Consta dos autos que o paciente, em tese, ameaçou as testemunhas/corréus Michel e Andrey, afirmando que "mandaria alguém fazer a sua cabeça", por acreditar que estes o teriam delatado. Tal conduta demonstra uma tentativa clara de intimidação, colocando em risco a colheita da prova e a integridade física dos envolvidos.

Lado outro, a tentativa de fuga no momento da abordagem também reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Neste sentido:

“[...] As instâncias ordinárias também apontaram a tentativa de fuga no momento do cumprimento do mandado de prisão, fator que reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. [...]”
(AgRg no HC n. 1.036.931/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Em relação às condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência e trabalho), é pacífico o entendimento de que estas, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. Aplica-se, aqui, o Enunciado n.o 43 da TCCR/TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."
.

Neste sentido:

“[...] Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...]”
(AgRg no RHC n. 223.637/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Por fim, diante da gravidade concreta dos fatos supostamente praticados (tráfico com envolvimento de adolescente e ameaça a testemunhas), as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo e resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“A gravidade concreta do delito afasta a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do réu.”
(AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de DIEGO LUIS DE CARVALHO SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026